Tribunal: TJES
Processo: 0000025-92.2022.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000025-92.2022.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCIO NUNES DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000025-92.2022.8.08.0050

APELANTE: MÁRCIO NUNES DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06).
ABSOLVIÇÃO.

EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE.
INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA.
INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. PARÂMETROS ESTABELECIDOS NO ART. 42, DA LEI Nº 11.343/06.
FASE INTERMEDIÁRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA.
NECESSÁRIA COMPENSAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O réu apresentou a versão de que teria sido obrigado, sob pena de morte, a engolir substâncias entorpecentes, porém não apontou com detalhes o nome da pessoa que lhe teria feito a ameaça, não arrolou alguma testemunha que pudesse corroborar a sua versão. Além disso, os Agentes Penitenciários informaram que visualizaram o momento em que o apelante encontrava-se em um milharal nas proximidades do presídio e demonstrou haver ingerido alguma coisa. Nesse aspecto, o contexto revelado pelos Agentes Penitenciários enfraquece a tese do réu de que teria agido sob ameaça, porquanto estava inserido em uma ação muito bem orquestrada, tendo alguém deixado a droga em um milharal e, após, sem que houvesse alguém por perto, livremente, conseguiu ingerir os invólucros contendo substâncias entorpecentes.

2. Não sendo lançada dúvida razoável capaz de levar o julgador ao acolhimento da tese de excludente de culpabilidade, deve ser mantido o juízo de tipicidade.

3. Dosimetria. A exasperação promovida na pena-base é razoável e fora devidamente justificada seguindo os parâmetros do art. 42, da Lei nº 11.340/06.

4. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000025-92.2022.8.08.0050

APELANTE: MÁRCIO NUNES DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
MÁRCIO NUNES DO
S
SANTOS
em face da r. Sentença (
link
no Id. 4253292, pp. 289/303), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Viana, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06 à pena de 07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.

Extrai-se da denúncia que, no dia 7 de janeiro de 2022, por volta das 8h30minutos, no Complexo Penitenciário, Presídio de Viana/ES, Agentes Penitenciários observaram que o apelante não estava se sentindo bem e apresentava fortes dores abdominais. Minutos após ser abordado, vomitou vários pinos de cocaína e várias buchas de maconha.

Apurou-se que o apelante havia engolido 20 (vinte) pinos de cocaína e 27 (vinte e sete) buchas de maconha.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, registra-se que a materialidade e autoria delitivas não são questionadas, porquanto foram comprovadas com facilidade por meio do Auto de Apreensão (
link
no Id. 4253292, p. 41), Laudo de Exame Químico (
link
no Id. 4253292, p. 187/188), bem como pela prova oral produzida no curso da ação penal.

A defesa sustenta que a conduta do paciente seria atípica em razão de ter agido amparado por causa excludente de ilicitude, consistente na inexigibilidade de conduta diversa.

O apelante, em juízo, apresentou a versão no sentido de que fora ameaçado de morte por um companheiro de cela, de alcunha “Sonic”, para que trouxesse consigo os entorpecentes, a fim de que fossem comercializados no interior da unidade prisional.

Partindo da premissa de que o juízo de tipicidade fora alcançado (o apelante transportava substância entorpecente em seu próprio corpo), bem como as provas foram fartas a respeito da autoria e materialidade delitiva, passo à análise da tese de excludente de culpabilidade.

O réu apresentou a versão de que teria sido obrigado, sob pena de morte, a engolir as substâncias entorpecentes, porém não apontou com detalhes o nome da pessoa que lhe teria feito a ameaça, não arrolou alguma testemunha que pudesse corroborar a sua versão. Além disso, os Agentes Penitenciários informaram que visualizaram o momento em que o apelante encontrava-se em um milharal nas proximidades do presídio e demonstrou haver ingerido alguma coisa.

Nesse aspecto, o contexto revelado pelos Agentes Penitenciários enfraquece a tese do réu de que teria agido sob ameaça, porquanto estava inserido em uma ação muito bem orquestrada, tendo alguém deixado a droga em um milharal e, após, sem que houvesse alguém por perto, livremente, conseguiu ingerir os invólucros contendo substâncias entorpecentes.

Diante de tais fatos, entendo que o réu não lançou dúvida razoável capaz de me levar ao acolhimento da tese de excludente de culpabilidade, razão pela qual mantenho sua condenação.

Subsidiariamente, requer a defesa a fixação da pena-base no mínimo legal.

Observa-se que a pena-base fora exasperada em 01 (um) ano acima do mínimo legal, diante da análise desfavorável da natureza e quantidade das substâncias entorpecentes apreendidas (aproximadamente 130g de maconha e 40 g de cocaína.) Entendo que a exasperação promovida na pena-base é razoável e fora devidamente justificada seguindo os parâmetros do art. 42, da Lei nº 11.343/06.

Na segunda fase, porém, apesar da incidência da atenuante da confissão espontânea e da reincidência, o magistrado
a quo
não realizou a devida compensação, atribuindo valor superior à agravante da reincidência, o que implicou na fixação da pena na fase intermediária em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses. Deste modo, compensando-se a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, fixa-se a pena na fase intermediária em
0
6 (seis) anos de reclusão
.

Na terceira fase, indiscutível a presença da causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, porquanto o apelante praticou o delito no interior da Penitenciária Agrícola de Viana. Assim, aplicando-se a fração mínima de 1/6, a pena definitiva do apelante remanescerá em
07 (sete) anos de reclusão.

Por fim, esclareço que não houve fixação de pena de multa na sentença condenatória, de modo que, tratando-se de recurso exclusivo da defesa, a correção de tal lapso representaria
reformatio in pejus
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso para redimensionar a pena definitiva do apelante em 07 (sete) anos

de reclusão, mantendo-se o regime inicialmente fechado, diante da reincidência do apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)